Tribunal: TJSP
Processo: 1011017-26.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. Sentença de procedência, no que conhecido os embargos. Recurso do embargante alegando que houve falha na citação e outros motivos a macular a execução. Citação que se vislumbra viciada. Entrega da carta citatória a terceiro com mesmo sobrenome. Necessidade de a citação ser pessoal, salvo exceções legalmente previstas. Hipótese dos autos que

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. Sentença de procedência, no que conhecido os embargos. Recurso do embargante alegando que houve falha na citação e outros motivos a macular a execução. Citação que se vislumbra viciada. Entrega da carta citatória a terceiro com mesmo sobrenome. Necessidade de a citação ser pessoal, salvo exceções legalmente previstas. Hipótese dos autos que não se encontra em nenhuma das exceções. Sentença anulada para conhecimento total dos embargos apresentados, mantido o desbloqueio. Recurso provido.